Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719744-49.2020.8.07.0007 RECORRENTE: HUDSON TIMÓTEO DE SOUSA MACÊDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. 1. Evidenciada a efetivação da violência e/ou arrebatamento para a inversão da posse do bem subtraído da vítima, caracteriza-se o crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto. 2. Diante da existência do emprego de violência no roubo praticado, incabível o acolhimento da tese de furto privilegiado. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 157 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o de furto, ante a ausência de emprego de ameaça, bem como no fato de que a violência foi empregada contra a coisa a ser subtraída e não contra a pessoa da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 157 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação do crime de roubo para furto) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030